Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600287-09.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente a Representação
movida em face dos recorridos, em virtude de

Num. 44154715 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130979700000043104381
Número do documento: 24102314130979700000043104381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:17:42
suposta irregularidade em propaganda veiculada
no horário eleitoral gratuito do dia 21/09/2024,
sob alegação da existência de afirmação capaz
de induzir o eleitorado a erro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
Representação foi ajuizada dentro do prazo legal
de 48 horas; e (ii) estabelecer se a propaganda
eleitoral em questão configurou indução do
eleitorado a erro por afirmação falsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência tanto do Tribunal Superior
Eleitoral quanto desta Corte estabelece que o
prazo para ajuizamento de Representação por
irregularidade na propaganda veiculada durante
o horário eleitoral gratuito é de 48 horas.
4. A Representação foi ajuizada fora do prazo
decadencial, considerando que a propaganda foi
exibida no dia 21/09/2024 e a ação foi proposta
apenas em 24/09/2024, ultrapassando o limite de
48 horas.
5. No mérito, ainda que superada a preliminar de
decadência, a propaganda impugnada não
contém afirmação falsa, pois não há indicação de
que a parceria mencionada na propaganda seria
pessoal entre o candidato e a empresa, mas sim
institucional entre a Prefeitura de Curitiba e a
Itaipu Binacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para ajuizamento de Representação
por propaganda veiculada no horário eleitoral
gratuito é de 48 horas, contados da data da
exibição.
2. A menção a parcerias institucionais em
propaganda eleitoral não configura afirmação
falsa capaz de induzir o eleitorado a erro.
_______________________

Num. 44154715 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130979700000043104381
Número do documento: 24102314130979700000043104381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600287-09.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600287-
09.2024.6.16.0004 que, julgou improcedente a representação eleitoral, pois no caso em questão o
vídeo divulgado não tem potencial de induzir ou causar no telespectador estados mentais artificiais
que iludiriam a opinião pública em erro. (Trata-se de Representação Eleitoral apresentada por
Roberto Requião De Mello e Silva, com fulcro no § 4º do artigo 36 e artigo 96 da Lei 9.504/97 e na
Resolução 23.608/2021-TSE, contra Luciano Ducci e Jorge Gome De Oliveira Brand, que no dia
21/09/2024, do bloco das 12h00 os representados veicularam um vídeo que tinha o seguinte
conteúdo: "Novos tempos, novas ideias! Para realizar essas ideias, temos uma parceria importante,
que é a Itaipu Binacional, através da Itaipu Parquetec, um dos parques tecnológicos
mais inovadores do Brasil. Certo Dr. Ênio?" e "Estamos com Luciano Ducci para grandes
parcerias. Hidrogênio verde na descarbonização do transporte urbano. Incubadoras de
startups.Ecossistemas digitais. Diagnóstico de risco e monitoramento com alertas ambientais.
Curitiba Conectada. Instalação de unidade avançada do Itaipu Parquetec em Curitiba, para
desenvolvermos projetos junto com a Prefeitura e a cidade. Para estas e outras propostas, Ducci
tem todo o nosso apoio."). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
LUCIANO DUCCI (RECORRIDO)

JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154715
23/10/2024
14:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44154715 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130979700000043104381
Número do documento: 24102314130979700000043104381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:17:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.208

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600287-09.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
RECORRIDO: LUCIANO DUCCI
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
RECORRIDO: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente a Representação
movida em face dos recorridos, em virtude de

Num. 44154715 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130979700000043104381
Número do documento: 24102314130979700000043104381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:17:42
suposta irregularidade em propaganda veiculada
no horário eleitoral gratuito do dia 21/09/2024,
sob alegação da existência de afirmação capaz
de induzir o eleitorado a erro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
Representação foi ajuizada dentro do prazo legal
de 48 horas; e (ii) estabelecer se a propaganda
eleitoral em questão configurou indução do
eleitorado a erro por afirmação falsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência tanto do Tribunal Superior
Eleitoral quanto desta Corte estabelece que o
prazo para ajuizamento de Representação por
irregularidade na propaganda veiculada durante
o horário eleitoral gratuito é de 48 horas.
4. A Representação foi ajuizada fora do prazo
decadencial, considerando que a propaganda foi
exibida no dia 21/09/2024 e a ação foi proposta
apenas em 24/09/2024, ultrapassando o limite de
48 horas.
5. No mérito, ainda que superada a preliminar de
decadência, a propaganda impugnada não
contém afirmação falsa, pois não há indicação de
que a parceria mencionada na propaganda seria
pessoal entre o candidato e a empresa, mas sim
institucional entre a Prefeitura de Curitiba e a
Itaipu Binacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para ajuizamento de Representação
por propaganda veiculada no horário eleitoral
gratuito é de 48 horas, contados da data da
exibição.
2. A menção a parcerias institucionais em
propaganda eleitoral não configura afirmação
falsa capaz de induzir o eleitorado a erro.
_______________________

Num. 44154715 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130979700000043104381
Número do documento: 24102314130979700000043104381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:17:42
Dispositivos
relevantes
citados:
Código
Eleitoral, art. 242; Lei nº 9.504/97, art. 58, §1º,
II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI
nº 8808, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ
10/03/2008; TSE, AgR-REspe nº 26202, Rel.
Min. Gerardo Grossi, DJ 16/03/2007; TRE/PR,
RE nº 61579, Rel. Des. Andrea Sabbaga De
Melo, PSESS 26/09/2012.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, contra a
sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou improcedente o pedido inicial da
Representação por ele movida em face de LUCIANO DUCCI e JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND.
Na origem, o recorrente ajuizou a presente ação contra os recorridos em razão de trecho contido na
propaganda exibida em seu horário eleitoral gratuito na TV, no dia 21/09/2024, no bloco das 12h00, com o
seguinte conteúdo:

Luciano Ducci: “Novos tempos, novas ideias! Para realizar essas ideias, temos uma
parceria importante, que é a Itaipu Binacional, através da Itaipu Parquetec, um dos parques
tecnológicos mais inovadores do Brasil. Certo Dr. Ênio?”
Ênio Verri: “Estamos com Luciano Ducci para grandes parcerias. Hidrogênio verde na
descarbonização do transporte urbano. Incubadoras de startups. Ecossistemas digitais.
Diagnóstico de risco e monitoramento com alertas ambientais. Curitiba Conectada.
Instalação de unidade avançada do Itaipu Parquetec em Curitiba, para desenvolvermos
projetos junto com a Prefeitura e a cidade. Para estas e outras propostas, Ducci tem todo o
nosso apoio.”

Segundo alega o recorrente em suas razões de id. 44093939, a mensagem veiculada na propaganda dos

Num. 44154715 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130979700000043104381
Número do documento: 24102314130979700000043104381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:17:42
recorridos contém afirmação falsa, a ensejar a criação de estados mentais, emocionais ou passionais de
modo artificial no eleitorado, em desacordo com o art. 242 do Código Eleitoral.
Mais especificamente, questiona o recorrente o trecho que menciona a existência de parceria com a Itaipu
Binacional, aduzindo que o candidato induz a compreensão de que tal cooperação se daria em nível pessoal,
ao invés de institucional.
Ao final, requer o provimento do recurso para que “seja reformada a r. sentença recorrida”.
Em contrarrazões (id. 44093959), os recorridos alegam, preliminarmente, a decadência do direito do
recorrente, uma vez que a Representação volta-se contra propaganda exibida no bloco das 12h00 do dia
21/09/2024, sendo que a ação somente foi ajuizada em 24/09/2024, ultrapassando, portanto, o prazo de 48
horas para tanto, jurisprudencialmente fixado.
No mérito, defendem a manutenção da sentença, uma vez que o trecho da propaganda impugnada contém
mera declaração de apoio político, sem qualquer indicação de que o candidato firmaria parceria com a
empresa Itaipu em nome próprio.
Por fim, pugnam pelo não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 44100432, pelo conhecimento e
não provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Conforme certidão de id. 44093946, a sentença de id. 44093937 foi publicada em mural eletrônico em
28/09/2024, sendo o recurso interposto na mesma data (id. 44093939), razão pela qual é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação para sua apresentação deu-se em 29/09/2024 (id.
44093956), com o protocolo da peça processual no dia seguinte (id. 44093959), atendendo, assim, ao
requisito temporal.
Consoante suscitado pelos recorridos em contrarrazões, o Tribunal Superior Eleitoral tem firme
jurisprudência no sentido de que o prazo para ajuizamento tanto de pedidos de direito de resposta quanto de
representações por irregularidade na propaganda veiculada no horário eleitoral gratuito é de 48 horas,
contados de sua ocorrência. Nesse sentido:

Agravo regimental. Representação. Infração. Art. 45 da Lei nº 9.504/97. Acórdão regional.
Extinção do feito. Não-observância. Prazo. 48 horas. Decisão em consonância com a
jurisprudência do TSE.
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já assentou que é de 48 horas o prazo
para ajuizamento de representação fundada em infração ao art. 45 da Lei nº 9.504/97, que
ocorre em programação normal de emissoras.

Num. 44154715 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130979700000043104381
Número do documento: 24102314130979700000043104381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:17:42
2. Esse entendimento não implica criação de prazo decadencial nem exercício indevido do
poder legiferante, não havendo falar em violação aos arts. 2º e 5º, II e XXXV, da
Constituição Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 8808, Rel. Min. Caputo Bastos,
DJ 10/03/2008)

Agravo regimental. Recurso especial. Propaganda eleitoral extemporânea (art. 36 da Lei nº
9.504/97). Governador. Propaganda partidária. Multa. Possibilidade. Reexame de provas.
Inviabilidade. Competência. Juiz Auxiliar.Representação.Ajuizamento. Prazo de 48h
(quarenta e oito horas). Ausência de previsão legal. Dissídio jurisprudencial não
configurado.
- Ato de propaganda eleitoral é aquele que leva ao conhecimento geral, embora de forma
dissimulada, a candidatura, mesmo apenas postulada, e a ação política que se pretende
desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao
exercício de função pública. Precedentes.
- A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da multa fundada no art. 36 da Lei nº
9.504/97, por propaganda eleitoral extemporânea veiculada em programa partidário.
Precedentes.
- É inviável o reexame de provas em sede de recurso especial.- Cabe aos juízes auxiliares o
julgamento das representações ajuizadas com base na Lei nº 9.504/97.
- A aplicação do prazo de 48h (quarenta e oito horas) para a propositura das representações
por invasão de horário da propaganda e nos casos da veiculação de propaganda irregular
no horário normal das emissoras, segundo o entendimento desta Corte, tem como
finalidade evitar o armazenamento tático de reclamações a serem feitas no momento da
campanha eleitoral, em que se torne mais útil subtrair o tempo do adversário. Tal prazo
não se aplica às representações por propaganda antecipada,cuja penalidade é a de multa,
prevista no art. 36, § 3º, da Lei das Eleições.
- O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, ante a ausência de similitude fática entre
os paradigmas indicados e a decisão recorrida.
- Agravo Regimental desprovido.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 26202, Rel. Min. Gerardo
Grossi, DJ 16/03/2007)

Esta Corte também possui precedente com o mesmo entendimento:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA
ELEITORAL DITA IRREGULAR NO HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO NA
RÁDIO- PRAZO DE AJUIZAMENTO DE 48 HORAS - EXTEMPORANEIDADE -
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA.
1. Tratando-se de propaganda irregular durante o horário eleitoral gratuito de rádio, o

Num. 44154715 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130979700000043104381
Número do documento: 24102314130979700000043104381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:17:42
prazo para ajuizamento da representação é de 48 horas.
2. Aplicação, por analogia, da norma do artigo 58, parágrafo 1°, inciso ll, da Lei n°
9.504/97. Precedentes desta Corte.
3. Reconhecimento de ofício da decadência.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 61579, Rel. Des. Andrea Sabbaga De Melo, PSESS
26/09/2012)

O argumento contido na sentença, no sentido de que “apesar da inicial indicar que a propaganda restou
veiculada em 21 de setembro de 2024, denota-se do ID 125138276 que a extração do vídeo correspondeu a
do horário eleitoral do dia 23 de setembro, consoante legenda”, não se sustenta.
Primeiramente, porque é ônus da parte autora indicar, com precisão, a data e horário da veiculação da
propaganda que entende irregular, especialmente em se tratando de horário eleitoral gratuito, justamente
porque a legislação prevê prazo decadencial para seu ajuizamento.
E nesse aspecto, vê-se com clareza, tanto da inicial quanto das razões recursais, que o recorrente afirma que
a propaganda foi veiculada em 21/09/2024, no bloco das 12h00.
Segundo, porque, do vídeo trazido com a inicial (id. 44093768), não se extrai a data em que a propaganda
em questão foi veiculada:

Num. 44154715 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130979700000043104381
Número do documento: 24102314130979700000043104381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:17:42

Não se pode presumir a data de veiculação da propaganda somente pelo nome dado ao arquivo pela parte
autora, especialmente quando ela mesma informa na ação data diversa.
Considerando, portanto, que a representação somente foi ajuizada após o decurso do prazo decadencial para
tanto, tem-se que é caso de não provimento do recurso interposto, mantendo-se a conclusão pela
improcedência da demanda, ainda que por motivo diverso.
Vale salientar, outrossim, que, ainda que superada a preliminar lançada em contrarrazões, no mérito a
conclusão não seria diferente daquela a que chegou o juízo a quo.

Num. 44154715 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130979700000043104381
Número do documento: 24102314130979700000043104381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:17:42
De uma simples análise do trecho da propaganda impugnada pode-se ver claramente que em momento
algum o candidato insinua que a parceria suscitada se daria entre ele e a empresa, mas sim entre a prefeitura
de Curitiba e a Itaipu Binacional.
A propaganda em questão apenas transmite proposta de governo, dela não se extraindo qualquer
irregularidade.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo que julgou improcedente o pedido inicial, por fundamento
diverso, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600287-09.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: VIVIANE COELHO
DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR21242-A - RECORRIDO: LUCIANO DUCCI - Advogados do(a)
RECORRIDO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-
A, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, ANDREA SABBAGA DE
MELO - PR26678 - RECORRIDO: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND - Advogados do(a)
RECORRIDO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, ANDREA
SABBAGA DE MELO - PR26678
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44154715 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130979700000043104381
Número do documento: 24102314130979700000043104381
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:17:42
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024